Tribunal: TCU
Processo: 011.286/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7913/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.286/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adjeane Gomes Lucena (XXX.103.714-XX); Ana Beatriz de Siqueira Oliveira (XXX.085.324-XX); Armando Aluizio da Penha (XXX.728.114-XX); Ezequiel da Silva Lucena (XXX.970.894-XX); Jose Agripino dos Santos Junior (XXX.495.074-XX); Maria Rita Alves da Silva (XXX.179.664-XX); Raimundo Didi de Alencar Junior (XXX.951.444-XX); Rayane dos Santos Lima (XXX.591.394-XX); Vitoria Samantha de Souza (XXX.711.814-XX); Willygton Fernando Vital (XXX.899.454-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.